Tribunal: STF
Processo: Rp 1235
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-05
Data de publicação: 1986-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N. 4124, DE 3.7.84, DO ESTADO DE SÃO PAULO: AUTORIZAÇÃO PARA QUE
O PODER EXECUTIVO ESTADUAL CELEBRE CONVENIOS COM AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS, VISANDO A LHES TRANSFERIR A FISCALIZAÇÃO, O CONTROLE E
O POLICIAMENTO DO TRAFEGO E DO TRÂNSITO, NAS VIAS, ESTRADAS E EM
LOGRADOUROS LOCALIZADOS EM SEUS RESPECTIVOS TERRITORIOS. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO ART. 8, XVII, LETRA 'N', E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA
C. F.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA
CONSTITUCIONAL PROIBITIVA DA DELEGAÇÃO EM EXAME, QUE TAMBÉM NÃO
DECORRE DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA C.F., NÃO INCIDINDO A REALIZAÇÃO
DE TAIS CONVENIOS NA VEDAÇÃO DA PARTE FINAL DO PARAGRAFO 1 DO ART.
13, CONFORME O ADMITE EXPRESSAMENTE O PARAGRAFO 3 DAQUELE MESMO
ART. 13, QUE PREVE A CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS ENTRE A UNIÃO, ESTADOS
E MUNICÍPIOS PARA A EXECUÇÃO DE SUAS LEIS, SERVIÇOS OU DECISÕES.
VOTOS VENCIDOS.